Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-56.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800484-56.2023.8.14.0051

APELANTE: PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Prazmatec Materiais de Construção Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, nos autos da Ação de Constituição de Servidão de Passagem movida por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., sob fundamento de deserção. A agravante sustenta ter efetuado o recolhimento das custas em dobro, mas não juntou todos os documentos necessários à comprovação. Requer o afastamento da penalidade de deserção, com o consequente conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de juntada do relatório de conta do processo, apesar da juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento, configura deserção; (ii) avaliar se a decisão agravada violou o dever de fundamentação ao não conhecer da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada afasta a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença apresenta motivação clara e adequada à controvérsia, não sendo cabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito.

4.

O art. 1.007, § 4º, do CPC exige que, diante do vício no preparo, seja oportunizada a sua correção mediante recolhimento em dobro, o que foi devidamente observado, sem que a parte agravante atendesse à determinação judicial.

5.

O art. 9º, § 1º, c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece que o preparo recursal somente se considera comprovado com a juntada conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

6.

A jurisprudência do TJPA, alinhada ao entendimento do STJ (REsp 1846765/PA), é pacífica ao reconhecer a deserção do recurso quando ausente o relatório de conta, documento essencial para aferição da regularidade do preparo.

7.

Verificada a ausência de documento indispensável à comprovação do preparo recursal, e tendo sido oportunizada a regularização sem sucesso, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada do relatório de conta do processo, ainda que apresentados o boleto e o comprovante de pagamento, configura preparo recursal incompleto e enseja a deserção da apelação.

2.

Oportunizada a regularização do preparo nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, a inércia da parte recorrente legitima o não conhecimento do recurso.

3.

Alegações de nulidade fundadas em suposta ausência de fundamentação não prosperam quando a decisão impugnada apresenta motivação clara e adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §§ 2º e 4º, 932, III e 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015 (PA), arts. 9º, § 1º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, REsp 1846765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.05.2020; TJPA, Ap. Cív. 0110488-06.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.10.2023; TJPA, AC 0014175-87.2016.8.14.0061, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por

PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 21102100
-
nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM
movida por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma quanto ao desacerto da sentença, ante o entendimento fixado de que não se conhece do recurso de apelação em razão da deserção. No entanto, o agravante sustenta que realizou o recolhimento em dobro, todavia, deixa de juntar o comprovante junto aos autos.

Assevera que se trata da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento, e não da ausência de recolhimento das verbas.
Dessa forma, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão e consequente conhecimento do recurso de apelação, e, subsidiariamente- postula o provimento deste agravo para afastar a pena de deserção.

Em sede de contrarrazões, alega-se a necessidade de indeferimento do recurso (ID. 24947739)
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Preparo em ordem (ID. 25708802, 25708800 e 25808788).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

A agravante sustenta a nulidade da decisão que não conhece dos embargos de declaração opostos, afirma que a sentença é nula, pois viola o dever de fundamentação das decisões judiciais

A sentença impugnada assim decidiu:

“(...) É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado”.

Recorde-se que esta
via é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Evidente que a sentença possui fundamentação clara e conclusiva para o recurso oposto em questão, de maneira em que a alegação de nulidade do julgado por ausência de fundamentação não prospera- tendo em vista que os fundamentos foram expostos devidamente, configurando mero inconformismo da parte agravante.

MÉRITO

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade da sentença que indefere o recurso de apelação, em razão da deserção.

As razões recursais do agravante permitem deduzir a existência de mero inconformismo, à vista de que a sentença impugnada oportunizou o devido prazo para correção do vício no preparo recursal.

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que julgou deserta a apelação interposta pelo ora agravante, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) A parte apelante,
apesar de devidamente intimada para cumprir sanção processual expressamente prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, deixou de atender à determinação
, limitando-se a pedir reconsideração do pedido.

Logo, não comprovado o preparo em momento adequado, e não sanada a deficiência quando determinado,
inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e por esta E. Corte(...).”

Sobre o tema, há precedentes desta E. Corte:

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. APELAÇÃO DESERTA. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E § 4º DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. PREVISÃO ART. 932, III DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o apelante protocolou petição fora do prazo, restando a apelação deserta, por força do § 4º do art. 1007 do CPC. 3. Possibilidade de julgamento monocrático de apelação deserta previsto pelo art. 932, III do CPC, art. 133, X do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Súmula 568 do STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0110488-06 .2015.8.14.0301, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-
PA - AC: 00141758720168140061
, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente recurso, com base o art.
133
, X, do RITJPA c/c art.
1.007
do
CPC
c/c
932
,
III
do
CPC
. (...)”.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que, no presente caso, não se trata de documentação obrigatória prevista no art.
1.017
do
Código de Processo Civil
, mas, de outra sorte, de pressuposto extrínseco.

Nessa senda, note-se que o relatório de conta é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Neste sentido, o STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto (STJ,
RECURSO ESPECIAL Nº 1846765
– PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

De outra sorte, impende observar que este relator oportunizou a emenda recursal, consistente no pagamento em dobro do valor das custas, em observância ao disposto no art.
1.007
,
§ 2º
do
Código de Processo Civil
, que deixou de ser observado pela parte recorrente.

Dessa feita, inegável a hipótese de deserção no presente caso, eis que a comprovação do preparo recursal se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Na presente hipótese, os autos sobrevieram somente com o comprovante de pagamento (ID. 20550683) e o boleto (ID. 20550684), faltando o relatório de conta do processo.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo improvimento da apelação que, de outro modo, sustenta premissas equivocadas na forma de argumentações recursais, assim porque- deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025